Tribunal: TJSP
Processo: 1500099-21.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou aos acusados a prática dos crimes tipificados no artigo 33, "caput" e no artigo 35 c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/06, e no artigo 349-A c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas e de favorecimento real, absolvendo-os do delito associativo. Recursos da

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou aos acusados a prática dos crimes tipificados no artigo 33, "caput" e no artigo 35 c.c. artigo 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/06, e no artigo 349-A c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas e de favorecimento real, absolvendo-os do delito associativo. Recursos da acusação e da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos réus pelos delitos de tráfico de drogas e de favorecimento real. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Presente a causa de aumento estampada no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. 3. As circunstâncias do caso desnudam um cenário incompatível com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. 4. Reconhecimento da figura da tentativa para o crime de favorecimento real. 5. O delito previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/06, reclama uma associação dotada de estabilidade, que não se confunde com o concurso de agentes. Panorama não configurado na hipótese. Absolvição mantida, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 6. Sanção que comporta alteração para o fim de reduzir a reprimenda quanto ao delito de favorecimento real e fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Recurso do Ministério Público improvido. Apelo defensivo parcialmente acolhido.